Tribunal: TJMT
Processo: 1026467-16.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026467-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO CARVALHO ESTEVES - CPF: 017.630.231-09 (VÍTIMA), FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA - CPF: 046.235.951-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 41 DO CPP – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia ou ausência de justa causa, quando a inicial acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e se fez acompanhada de elementos de informação obtidos no curso do inquérito policial, denotando a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria do crime.

Por não comportar revolvimento do acervo probatório, o
habeas corpus
não se presta à discussão concernente à negativa de autoria, tarefa reservada à instrução criminal no bojo da ação penal principal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jhonatan da Silva Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, por ter recebido a denúncia ofertada em desfavor do ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que a denúncia não trouxe elementos para embasar a acusação, sobretudo porque não descreveu “
eventual liame entre o resultado típico e alguma conduta praticada pelo paciente (...) limitando-se a acusação a vinculá-lo ao crime
”, bem como que não há justa causa ou motivo concreto para a ação penal movida pelo
parquet
, uma vez que não restou comprovada a materialidade ou autoria atribuída ao paciente.

Com tais considerações, pleiteava, liminarmente, a “
suspensão dos andamentos processuais da ação penal nº 1000475-94.2022.8.11.0030
” e, no mérito, requer o trancamento da respectiva ação penal (Id. n. 189519695).

Junta documentos (Id. n. 189525150 a 189525185).

O pedido liminar foi por mim
indeferido
(Id. n. 189875160).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 190727173).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 193817154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja o trancamento da ação penal proposta em desfavor de
Jhonatan da Silva Almeida
, argumentando, em linhas gerais, que a denúncia não trouxe elementos para embasar a acusação, sobretudo porque não descreveu “
eventual liame entre o resultado típico e alguma conduta praticada pelo paciente (...) limitando-se a acusação a vinculá-lo ao crime
”, bem como que não há justa causa ou motivo concreto para a ação penal movida pelo
parquet
, uma vez que não restou comprovada a materialidade ou autoria atribuída ao paciente.

Sem razão, contudo.

Sobre a insurgência trazida neste
writ
, importante ressaltar a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
O trancamento de ação penal, pela via excepcional do habeas corpus, somente é possível quando transparece dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia (...)
” (SJT, HC n. 239141/SP).

Na espécie, verifico que o paciente foi denunciado pelo
parquet
nos seguintes termos:

“Na data de 26 de abril de 2022, por volta das 15h25min, no km 05 da Rodovia MT 242, próximo à Subestação de Energia, Zona Rural, Município de NobresMT, os denunciados FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, JANDERSON JALES DA SILVA e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, livres e consciente do caráter ilícito de suas condutas, unidos no mesmo propósito delituoso, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Fabrício Carvalho Esteves.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, o denunciado FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Fabrício Carvalho Esteves, quando ela se encontrava no interior de um veículo, trafegando na rodovia MT 242, ao aparecer de forma repentina, fazendo com que a vítima perdesse o controle do automóvel e adentrasse na vegetação, deferindo mais disparos contra a vítima, quando ela ainda se encontrava no interior do veículo (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.111036, Laudos Periciais n.º 2.06.2022.004922-01 e 1.1.01.2022.013482-01; Laudo Pericial n. 2.06.2022.004922-01).

Durante a análise de informações decorrentes de extração de dados em aparelho celular, a Polícia Judiciária Civil obteve acesso a conversas de FRANCISCO com suposta “namorada” não identificada, em que confessa que foi o responsável pela morte de “Galego” (Entony Luan Biulchi) e “FB” (Fabrício Carvalho Esteves).

Realizado confronto balístico, o Laudo Pericial concluiu “coincidências determinantes” entres os estojos e projéteis recolhidos na cena do crime e retirados do corpo da vítima Fabrício, com a arma apreendida em poder de FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA na cidade de Rosário Oeste (I.P. 123.4.2022.18029 (77/2022)), qual seja, uma Pistola Taurus, PT 940, cal. 40, nº de série: SCN81296.

A equipe de investigação também evidenciou que FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA foi auxiliado pelos denunciados JANDERSON JALES DA SILVA, conhecido como “Jandinho” ou Revoltado”, e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, conhecido como “Barão”, pertencentes à mesma organização criminosa. (Cf. Relatório n. 2023.12.11036; Laudo Perícia Criminal n. 2.3.2022.49832-01; Relatório de Investigação n. 2023.13.4818; Relatório de Investigação n. 2023.13.22461 e n. 2023.134818)

Segundo consta do Relatório de Investigação, JHONATAN, vulgo “Barão”, ostentou uma arma de fogo nas mãos”, mencionando que ela teria sido utilizada para matar pessoas, citando “nomes de pessoas mortas pela arma”, inclusive o de Fabrício Carvalho Esteves, enquanto JANDERSON, vulgo “Revoltado” teria pilotado a motocicleta quando da aproximação do veículo da vítima. (Cf. Relatório de Investigação n. 2023.13.4818; Laudo Perícia Criminal n. 2.10.2022.50044-01; Relatório de Investigação n. 2023.13.22461).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, oferece DENÚNCIA em desfavor de FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, JANDERSON JALES DA SILVA e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida devendo ser citados para responderem à acusação, observando-se o rito previsto no artigo 406 e seguintes, do Código de Processo Penal, para que processados, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo sobre os fatos ora narrados e, ao final, seja PRONUNCIADOS e levados a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, para que sejam CONDENADOS na forma que se requer na presente exordial acusatória.”
(Id. n. 189525185;
sic
)

A autoridade coatora recebeu a denúncia e proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA, JANDERSON JALES DA SILVA e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, com qualificação nos autos, em virtude da prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1) RECEBO a denúncia, nos termos que oferecida em Juízo, porque presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e indícios de autoria foram demonstrados pelos documentos carreados aos autos de inquérito policial. Além disso, não verifico nenhuma das hipóteses de rejeição da denúncia previstas no art. 395 do Código de Processo Penal.

2) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITEM-SE o(s) acusado(s) para responderem à acusação por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (...)”
(Id. n. 189525185)

Analisando detidamente a peça acusatória, observo que preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e se fez acompanhada de elementos de informação obtidos no curso do inquérito policial, denotando a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria do crime, consubstanciados em laudos periciais e relatórios de investigações, os quais indicam, pelo menos em tese, o envolvimento do paciente na prática delitiva, ainda que fornecendo a arma de fogo que foi utilizada para matar a vítima.

Por conseguinte, tendo em vista que a denúncia contém a exposição do fato criminoso, delineando a prática do injusto penal e individualizando, na medida do possível, a conduta do denunciado na execução do ilícito em apuração, lastreada em provas produzidas na fase investigativa, resta cumprida a exigência feita pela legislação penal, não havendo falar, portanto, em inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Outrossim, o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, de modo que eventuais discussões concernentes à negativa de autoria devem ser debatidas em momento processual oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade, notadamente quando há lastro probatório mínimo a amparar a acusação (STJ, RHC 103.547/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019).

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP – INADMISSIBILIDADE DO ENCERRAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA VISUALIZADOS – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATO E PROVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Restando a denúncia preenchida com o requisitos previstos no art. 41, do CPP, em havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, não há que falar-se em trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, falta de provas ou ausência de animus necandi, sendo tal procedimento em habeas corpus medida excepcional, cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade, o que não se revela nos autos.
Ordem denegada.”
(N.U 1008256-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018; grifado)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ELEITA – MATÉRIA ARGUIDA EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PENDENTE DE JULGAMENTO – 2. TESE DE IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL E DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS, TAMPOUCO ANALISADA EM 1º GRAU – INVIABILIDADE DE EXAME DIRETO POR ESTA CORTE REVISORA - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 3.
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PEÇA ACUSATÓRIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 41 DO CPP – GARANTIDO O EXERCÍCIO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NARRAÇÃO FÁTICA QUE INDICA EM QUE ASPECTOS POSSIVELMENTE OS PACIENTES CONCORRERAM PARA ÀS PRÁTICAS CRIMINOSAS - CRIMES DE AUTORIA COLETIVA – PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA ACUSADO
– 4. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – PLURALIDADE DE ACUSADOS – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL – 5. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PERPETRADOS – PACIENTE MARCELO QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL – PERICULOSIDADE SOCIAL DOS SUSPEITOS DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – 6. REANALISADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – 7. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES FORAM TRANSFERIDOS PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL – DIREITO DE PERMANECEREM PRESOS PRÓXIMOS A SEUS FAMILIARES QUE NÃO É ABSOLUTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA. (...)

3.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é admitido de forma excepcional, desde que comprovado de plano a ausência de justa causa para a instauração da persecutio criminis in judicio, pelo o que se conclui que a aventada inépcia da denúncia somente pode ser reconhecida se a deficiência da peça inaugural for manifesta a ponto de obstaculizar a compreensão da acusação, gerando prejuízo flagrante à defesa dos acusados, o que não se verifica in casu, pois, embora sucinta, a denúncia não se apresenta de todo genérica em relação a participação de cada acusado, haja vista que contém a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crimes, permitindo individualizar a conduta imputada a cada réu e as tipificações penais, tornando viável à persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, estando satisfeitos os requisitos do art. 41 do CPP e a norma constitucional do art. 5º, inc. LV, da CF/88. Além do mais, por se tratar de crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada denunciado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática delituosa, o que se verifica in casu
. (...)”
(N.U 1007098-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021; grifado)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024